Tribunal: TJSP
Processo: 2112115-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2112115-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que são
embargantes EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e
BANDEIRANTE ENERGIA S/A, é embargado JOSÉ JACKSON ALVES
SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112115-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31220
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2112115-32.2020.8.26.0000/50000
1a Vara de Guaratinguetá (proc. no 1001026-40.2020.8.26.0220)
Embargante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Voto no 31220.
Embargos
de
declaração
-
Ausência
de
omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
agravada ao v. acórdão de fls. 69/73. Sustenta que ele padece de omissão,
porque “desrespeitou o regramento expresso em resolução da ANEEL, 414/2010,
afastando determinando o fornecimento de energia elétrica em loteamento irregular e não
observa as obrigações dos consumidores para que esse fornecimento seja possível” e a
responsabilidade financeira com os custos da criação da infraestrutura
necessária ao fornecimento de energia elétrica.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
são tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de
omissão que deva ser suprida.
Constou do acórdão que:
“Preservada a convicção do D. Magistrado de 1o Grau, o
bairro do autor já conta com serviço de energia elétrica na rua onde ele mora,
fato comprovado pela conta de consumo em nome da sua vizinha, Odete
Daniele dos Santos Moreira, residente na Rua Oito, no 106, Chácara Agrícolas
Jardim do Vale (fl. 30 do agravo), e da conta de consumo do seu vizinho
Expedito Galvão de Franca, residente na Rua Oito, no 112, Chácara Agrícolas
Jardim do Vale (fl. 29 do agravo), havendo também fotos indicando a presença
de postes (fl. 33 do agravo), já tendo o imóvel do autor o poste padrão exigido
pela ré, faltando apenas a ligação externa, que deve ser feita pela
concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2112115-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31220
3
Tudo indica, pois, que a situação habitacional na Chácara
Agrícolas Jardim do Vale já está consolidada no tempo, de modo que não há
como negar o acesso do autor a bem essencial
Não releva, neste caso, o ofício constante de fl. 46 do
agravo, enviado pela secretaria de planejamento da prefeitura da Guaratinguetá
à agravada, em 3.3.17, três e sete meses atrás, pedindo a colaboração da ré
para não realizar novas ligações de energia em loteamentos ou
desmembramentos clandestinos ou irregulares, porque não há, por ora, prova
de que ele se refira ao loteamento da Chácara Agrícolas Jardim do Vale, não
tendo a ré trazido ao agravo a relação dos Loteamentos ou Desmembramentos
mencionados no ofício, que repito, data de bem mais de três anos e não se
sabe, além do mais, se a informação já está desatualizada.”. (fls. 72/73)
Não houve, portanto, demonstração de que o
loteamento é irregular e a embargante já fornece energia no local, não tendo
havido, portanto, desrespeito a nenhuma norma.
As alegações da embargante apenas reproduzem
argumentos expressamente apreciados e refutados no acórdão, com a
intenção de reverter o resultado do julgamento, com o qual ela não se
conforma, porque lhe foi desfavorável.
De resto, o acórdão foi bem fundamentado e
enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil).
Diante disso e não havendo necessidade de
suprir o que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora